Tribunal: TJSP
Processo: 1000289-27.2024.8.26.0081
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Afastadas as alegações de contradição em relação ao afastamento do cerceamento de defesa e ao reconhecimento da inaplicabilidade do CDC ao caso concreto. 2. Matérias relevantes que já foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão (CPC/15, art. 489, § 1o). 3. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. 4.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Afastadas as alegações de contradição em relação ao afastamento do cerceamento de defesa e ao reconhecimento da inaplicabilidade do CDC ao caso concreto. 2. Matérias relevantes que já foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão (CPC/15, art. 489, § 1o). 3. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. 4. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022, do CPC/15, ainda que para a finalidade de prequestionamento. 5. Embargos rejeitados.